Tribunal: TJPA
Processo: 0056745-23.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056745-23.2011.8.14.0301
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: LUIS HENRIQUE DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0056745-23.2011.8.14.0301

APELANTE:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

LUIS HENRIQUE DA SILVA LIMA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – INTIMAÇÃO ATRAVÉS DE ADVOGADO – REGULARIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – FORMALISMO EXACERBADO E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da necessidade de intimação pessoal da apelante para efeito de cancelamento de distribuição; bem assim, que essa constituiria formalismo exacerbada e violaria o direito de propriedade da instituição financeira.

2 – Autora/apelante que foi intimada através de seu advogado para promover o recolhimento das custas iniciais
, tendo, entretanto, deixado de cumprir a determinação judicial (
ID.
719711).

3 – C
ancelamento
da
distribuição
por falta das respectivas custas de ingresso, requisita tão somente a
intimação
da parte por meio de seu advogado para pagamento no prazo de 15 dias, sendo desnecessária a
intimação

pessoal.

4 – T
ratando-se de cancelamento de distribuição inexiste exigência legal para que a
intimação
ocorra na forma
pessoal
, visto que contrariamente ao afirmado pela apelante não se tratou de extinção por abandono, mas de extinção pelo não pagamento das custas de ingresso.

5 – N
ão há que se falar em formalismo exacerbada quando da observância de preceito legal objetivo, como o previsto no art. 290 do CPC, tampouco, de violação ao direito de propriedade, visto que na hipótese sequer havia declaração judicial de sua consolidação pela financeira apelante.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de fevereiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0056745-23.2011.8.14.0301

APELANTE:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

LUIS HENRIQUE DA SILVA LIMA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,
ajuizada por si em face de
LUIS HENRIQUE DA SILVA LIMA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito
.

Em sua exordial (ID.
719705
), narrou a financeira autora/apelante ter alienado ao requerido o veículo Fiesta Hatch, marca Ford, ano 2006,
por meio de financiamento, pactuado em 48 prestações mensais, no valor de R$ 687,67 (seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), que estariam inadimplidas desde setembro/2010.

Pleiteou, assim, liminarmente a busca e apreensão do bem móvel alienado na hipótese de não purgação da mora, bem assim a procedência da demanda com a consolidação da propriedade em decisão definitiva.

Em decisão interlocutória (ID.
719708
), deferiu o juízo primevo a liminar de busca e apreensão do bem.

Em despacho de ID.
719709
, fora a instituição financeira autora intimada, através de seu advogado para efetuar o pagamento de custas judiciais pendentes.

Em Certidão de ID.
719711, foi certificado o não pagamento das referidas custas pendentes.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID.
719711
), oportunidade em que ante a ausência de recolhimento das custas de ingresso, determinou o juízo “
ad quo
” o cancelamento de distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 290 do CPC.

Inconformado, a autora
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
719712
).

Aduz que a extinção da demanda por alegada inercia da autora, exige que esta tenha sido intimada
sob pena de extinção, o que, não teria ocorrido na hipótese, atingindo a sentença de vicio de nulidade.

Alega que
por economia processual, haverá que se dar prosseguimento ao feito, em face do manifesto interesse da instituição financeira apelante no recebimento do seu crédito, sendo desnecessário o ajuizamento de nova demanda.

Assevera que as inúmeras tentativas de localização do devedor, se contrapõem ao fundamento de que o credor quisesse, deliberadamente abandonar a ação ou não lhe dar andamento.

Sustenta, ainda, que extinção do feito na hipótese constituiria um formalismo exacerbado, bem assim que acabaria por violar o seu direito de propriedade.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que desconstituída a sentença de piso seja declarada consolidada a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
4369757).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito das demandas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da necessidade de intimação pessoal da apelante para efeito de cancelamento de distribuição; bem assim, que essa constituiria formalismo exacerbada e violaria o direito de propriedade da instituição financeira.

Consta das razões deduzida pela ora apelante que a extinção da demanda por alegada inercia da autora, exige que esta tenha sido intimada
sob pena de extinção, o que, não teria ocorrido na hipótese, atingindo a sentença de vicio de nulidade; que as inúmeras tentativas de localização do devedor, se contrapõem ao fundamento de que o credor quisesse, deliberadamente abandonar a ação ou não lhe dar andamento; bem como que a extinção do feito na hipótese constituiria um formalismo exacerbado, bem assim que acabaria por violar o seu direito de propriedade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a instituição financeira apelante aforou ação de busca e apreensão objetivando reaver a posse de veículo alienado fiduciariamente ao apelado.

Em despacho de ID.
719709
, após, inclusive o deferimento da liminar de busca e apreensão, fora a instituição financeira intimada acerca da necessidade de pagamento das custas judiciais pendentes (custas de ingresso).

A parte autora/apelante foi intimada em 18/06/2015, através de seu advogado, para promover o recolhimento das custas iniciais (ID.
719709), t
odavia, conforme certidão de ID.
719711,
não houve o cumprimento da diligência pelo recorrente.

Nesse contexto,
intimada a parte na pessoa de seu procurador para recolhimento das custas iniciais e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção da demanda, a teor do art. 290 do CPC/2015:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
Não comporta reforma o cancelamento da distribuição, a teor do disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, além de não recorrer da decisão que indeferiu o parcelamento de custas na forma pretendida, a autora não realizou o pagamento das custas e despesas
. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70079375671 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1.
Indeferido o pedido de assistência judiciária, deve o Autor recolher as custas iniciais, no prazo legal, sob pena de extinção do processo, e, consequentemente, o cancelamento da distribuição, conf. artigo 290 do CPC. 2. In casu, deve o processo ser extinto e cancelada a distribuição, visto que, o Apelante, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, via Diário da Justiça, não recolheu as custas iniciais dentro do prazo legal.
3. Em casos tais, é desnecessária a intimação pessoal do Autor, conf. jurisprudência desta eg. Corte. 4. Descabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), face à ausência de parâmetro. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APC: 04063962120158090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 22/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/07/2019). (Grifei).

Noutra ponta, consoante posicionamento sedimentado na jurisprudência pátria, que o
cancelamento
da
distribuição
por falta das respectivas custas de ingresso, requisita tão somente a
intimação
da parte por meio de seu advogado para pagamento no prazo de 15 dias, sendo desnecessária a
intimação

pessoal
da parte.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas.

3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o
cancelamento
da
distribuição
, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia
intimação
da parte.

Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt no AREsp 914.193/SE
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento dos demais Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CABIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, é descabido tão somente nos casos em que o não pagamento das custas iniciais sucede a angularização da lide, isto é, ocorre após a citação do réu,
independentemente das medidas adotadas pelo juiz da causa nesse ínterim. II - Para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal.

(TJ-MT 10235850220168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. O cancelamento da distribuição por falta do respectivo preparo requisita tão somente a intimação da parte por meio de seu advogado para pagamento no prazo de 15 dias, como disposto nos art. 290 e art. 102 do CPC/15
. Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença recorrida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082683715 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUSTAS INICIAIS -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - DESNECESSIDADE. 1. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para determinar o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais.

(TJ-MG - AC: 10024151169802001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019). (Grifei).

Conforme se verifica, tratando-se de cancelamento de distribuição inexiste exigência legal para que a
intimação
ocorra na forma
pessoal
, visto que contrariamente ao afirmado pela apelante não se tratou de extinção por abandono, mas de extinção pelo não pagamento das custas de ingresso.

De igual modo, não há que se falar em formalismo exacerbada quando da observância de preceito legal objetivo, como o previsto no art. 290 do CPC, tampouco, de violação ao direito de propriedade, visto que na hipótese sequer havia declaração judicial de sua consolidação pela financeira apelante.

Destarte, irrepreensível revela-se a sentença testilhada, razão pela qual deve ser mantida
in totum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/02/2021